Tribunal: TJDFT
Processo: 0713347-94.2022.8.07.0009
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-06-29

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ILEGALIDADE DO FLAGRANTE NÃO CONFIGURADA. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA. MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA. REGIME SEMIABERTO. RECURSO PROVIDO.
1. Não se tratando de mera notícia anônima, mas de informação dada diretamente por policiais que presenciaram a situação flagrancial, e que comunicaram à guarnição que efetuou a abordagem do réu, restam demonstrados os elementos indiciários bastantes da situação flagrancial, enquadrando-se, pois, a hipótese, na ressalva constitucional de inviolabilidade domiciliar. 1.1. No caso, ainda houve confirmação da suspeita de flagrante com a apreensão da referida arma de fogo na residência do réu e confissão da prática do delito. Desse modo, conclui-se que o ingresso dos policiais no domicílio do acusado foi legal, sendo, por consequência, livre de nulidades as provas dele derivadas.
2. Comprovadas a materialidade e autoria do delito de posse irregular de arma de fogo de uso permitido, mediante flagrante e confissão do acusado, impõem-se a reforma da sentença com a condenação do réu.
3. Na dosimetria da pena, sendo o réu portador de maus antecedentes e reincidente, e considerando, ainda, que confessou a prática do delito, fixa-se a pena acima do mínimo legal, adotando-se, para a sua quantificação, os parâmetros jurisprudenciais majoritários desse Tribunal de Justiça e dos Tribunais Superiores.
4. Ainda que cominada pena inferior a 4 (quatro) anos, tratando-se de réu reincidente, deve-se estabelecer o regime semiaberto para o início do cumprimento da pena.
5. Recurso conhecido e provido.